Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-83.2017.8.05.0231
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000592-83.2017.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SÃO DESIDÉRIO Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO e outros Advogado(s):ELIEZER GOMES DE ALMEIDA, INGRID CARVALHO DE ALMEIDA, MATHEUS COSTA DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTAS FISCAIS E TESTEMUNHA COMPROVANDO A ENTREGA DOS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE EMPENHO E INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária da sentença que, em ação monitória proposta por empresa fornecedora de gêneros alimentícios contra o Município de São Desidério, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o município deve responder pelo pagamento de valores relativos ao fornecimento de produtos destinados à merenda escolar, comprovadamente entregues, apesar da ausência de nota de empenho e de inscrição da despesa em “restos a pagar”. III. Razões de decidir 3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documento idôneo que gere juízo de probabilidade quanto ao direito alegado (CPC, art. 700). 4. As notas fiscais apresentadas e a oitiva de servidora municipal confirmaram a entrega das mercadorias, comprovando o fato constitutivo do direito da autora (CPC, art. 373, I). 5. O ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (CPC, art. 373, II). 6. A ausência de empenho ou de registro em restos a pagar configura mera irregularidade administrativa, que não exonera a administração pública do pagamento devido, sob pena de enriquecimento ilícito. 7. A dívida é do ente público, e não do gestor, de modo que a mudança de administração não afasta a obrigação de adimplir os contratos regularmente celebrados. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A ausência de nota de empenho ou de inscrição da despesa em restos a pagar não exime o ente público de pagar pelos bens ou serviços efetivamente fornecidos, sob pena de enriquecimento ilícito." ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I e II, 496, 700 e 702; CC, art. 406; Lei nº 4.320/1964, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2104345/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 09.11.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002371-16.2022.8.26.0238, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 30.04.2025; TJBA, Reexame Necessário nº 8001130-82.2018.8.05.0052, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8000592-83.2017.8.05.0231, em que figura como remetente JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SÃO DESIDÉRIO, e, como interessados, MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO e MATHEUS COSTA DE ALMEIDA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.